Tribunal: TCU
Processo: 012.201/2006-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas simplificada da Defensoria Pública da União, relativa ao exercício de 2005, cujo exame parcial ocorreu mediante o Acórdão 128/2009-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas simplificada da Defensoria Pública da União, relativa ao exercício de 2005, cujo exame parcial ocorreu mediante o Acórdão 128/2009-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. José Ferreira de Lima (gestor financeiro da Defensoria Pública da União no período de 1/1/2005 a 29/5/2005) e Sra. Marina da Silva Steinbruch (Defensora-Pública Geral da União e ordenadora de despesas no período de 1/1/2005 a 11/5/2005), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão: 9.2.1. à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2.2. à Defensoria Pública da União, e 9.2.3. aos responsáveis.